Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS E VINCULADAS À “DEBENDI”. ART. 25 DA LEI 7.357/85 PARA RECUSAR O PAGAMENTO DA CÁRTULA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Houve inovação recursal, porque o fundamento de que o endossatário agiu de má-fé ou que o ato de transmissão da cambial ocorreu a sua recusa pelo banco não foram ventilados na peça vestibular. Apelo conhecido em parte.
2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Ademais, vedada a alegação vícios no cumprimento da causa fundamental pelo tomador do título, mostrava-se desnecessária e protelatória a produção de prova oral para essa finalidade. Alegação de nulidade rejeitada.
3. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi (Súmula 531 do STJ).
4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, mas apenas quando o litígio se circunscreve à pessoa do sacador e tomador do título, ou quando o endosso ocorre após o protesto ou declaração equivalente ou quando comprovada a má-fé do endossatário, situações em que o ato de transferência da cártula terá a natureza de cessão de direitos.
5. Sendo impossível determinar as datas dos endossos, rejeita-se a tese defensiva assentada exclusivamente no incumprimento do contrato bilateral que motivou o saque do cheque.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.